Tribunal: TJSP
Processo: 2074015-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão que determinou à executada a exibição dos extratos bancários da conta corrente da exequente. Irresignação da executada. Descabimento. Descumprimento de determinações anteriores que levaram à fixação de astreintes. Valor que respeita os Princípios de Razoabilidade e Proporcionalidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.